Tribunal: CARF
Processo: 11808.000301/2008-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11808.000301/2008-20
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.400 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
29 de janeiro de 2020
Assunto
MULTA POR FALTA DE LICENÇA DE IMPORTAÇÃO
Recorrente
IN VITRO DIAGNÓSTICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade de origem realize consulta na sua base de dados,
para confirmar que, no período em que as importações foram realizadas (19/04/06 a 26/03/08),
as NCM 9011.8090 (outros microscópios óticos), 9027.5010 (colorímetro), 9027.5020
(fotômetro) e 9027.8099 (outros aparelhos e instrumentos para análises físicas ou químicas)
constavam da lista de produtos sujeitos a licenciamento não automático.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente).
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“DO LANÇAMENTO
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 16.12.2008, as fls. 227 a 236, cujos
demonstrativos integram o AI, às fls. 218 a 226, em razão da infração cometida pelo
importador ao Controle Administrativo das Importações, a saber: a importação de
equipamentos médicos-laboratoriais ao desamparo de Lincenciamento de Importação
(LI), no Sistema Integrado de Comércio Exterior (SISCOMEX), o que o sujeita a multa
de 30% do valor aduaneiro dos bens importados nessas condições, de acordo com o artigo
169, alínea b, inciso II e parágrafo 6°, do Decreto Lei n° 37, de 1966, com a redação dada
pelo artigo 2° da Lei n°6.562, de 1978, combinado com os artigos 490 e 633, inciso II,
alínea a, do Decreto n° 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro).
Os equipamentos importados estão detalhadamente descritos as fls.228 e 229 dos
autos (Descrição dos Fatos e Enquadramento legal, constantes do Auto de Infração - AI) e
na documentação de fls. 07 a 217 dos autos (extratos das declarações de importação - DI
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11808.000301/2008-20
Fl. 736
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

e respectivas faturas comerciais), tendo sido todos devidamente registrados na Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANV1SA), órgão do Ministério da Saúde (MS).
São os equipamentos importados os seguintes (relação com características
resumidas):
a) Aparelho automático para ensaios imunoenzimáticos, tecnologia "Elisa";
b) Aparelho automático para contagem das células sanguíneas (de dois tipos:
Humacount (2) e Humacount Plus (1);
c) Fotômetro Aparelho de automação para química clinica;
d) Colorímetro analisador automático para química clinica;
e) Equipamento semi automático para química clinica e turbidimetria;
f) Fotômetro coagulômetro monocanal;
g) Equipamento para testes imunológicos através da metodologia "Elisa";
h) Microscópio binocular para análises microscópicas (de dois tipos);
i) Aparelhos computadorizados para medir em fluidos biológicos os teores de
abstratos, enzimas, proteínas e eletrolitos por meio de absorbância e turbidimetria;
j) Analisadores de eletrólitos para testes em soro, plasma, liquido
cefalorraquidiano, sangue total e urina;
k) Analisadores randômicos para determinação de taxa de sedimentação
eritrocitária (de dois tipos);
1) Fotômetro de filtro de interferência para testes de clinica química;
m) Fotômetro coagulômetro fotométrico de 2 canais; e
n) Fotômetro de reflexão automático para leitura semi quantitativa de tiras de
análise de urina.
O valor do crédito tributário totalizou RS 790.814,11 (setecentos e noventa mil,
oitocentos e quatorze reais e onze centavos), de acordo com os Demonstrativos de
Apuração da multa do controle administrativo das importações, às fls. 218 a 226, fl. de
rosto do AI e Termo de encerramento da ação fiscal, às fls. 227 e 234, respectivamente.
DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte tomou ciência da autuação em 21.10.2008, à fl. 234, apresentando a
sua defesa em 19.11.2008, às fls. 244 a 274 do volume II dos autos, a ela anexando a
documentação de fls. 276 a 438 do mencionado volume e 441 a 592 do volume III.
As suas razões de defesa serão resumidamente apresentadas em tópicos, de modo a
facilitar a explanação:
Da Revisão do despacho aduaneiro
Alega que 90% das DI, objeto da autuação, foram selecionadas para os canais
vermelho e amarelo, quando do despacho aduaneiro, sem que tenha havido, quando da
sua conferencia, quaisquer exigências, por parte da fiscalização aduaneira, no tocante ao
controle administrativo da importação dos bens (licenciamento não automático), o que
invalida a revisão desses documentos após 2 a 3 anos do desembaraço das mercadorias.
Por todo o exposto, requer a procedência das razões de defesa apresentadas a
anulação do AI lavrado, pelo fato de as importações terem sido realizadas em total
conformidade com as normas vigentes,.
Do Registro na ANVISA
Fl. 737
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Os equipamentos por ela importados são definidos como aparelhos cujo uso ou
aplicação estão ligados a fins analíticos; de acordo com o artigo 12 da Lei n° 6.360, de
1977, caracterizando-se, portanto, como produtos correlatos, sujeitos às normas de
vigilância sanitária, em especial, ao registro no Ministério da Saúde (MS).
O MS, através da Portaria MS n° 2.043, de 1994, classificou esses produtos para
fins de registro (exigência ou dispensa) e, em seu Anexo I, estabeleceu as definições de
equipamentos de diagnóstico, de terapia e de apoio médico-hospitalar, nesta última
categoria enquadrando-se os equipamentos pela defendente importados (aparelhos de uso
laboratorial destinados a fornecer suporte a procedimentos de diagnósticos, segundo ela -
fl. 246).
O Anexo H da referida Portaria estabeleceu as regras para o enquadramento dos
produtos correlatos. Pela Regra 1, os produtos médicos não-invasivos enquadram-se na
classe 1, ou seja, dispensados (isentos) de registro no MS, observadas as exceções
estabelecidas (Nota de rodapé, à fl.247).
Posteriormente, a Portaria MS n° 2.661, de 1995, alterou as regras de dispensa de
registro dos produtos correlatos, ficando isentos apenas aqueles "...cujo uso ou aplicação
independa de prescrição médica, de cuidados especiais ou observação de precauções,
sem as quais possam produzir danos à saúde, bem como não necessitem de treinamento
especializado ou profissional habilitado para o seu uso ou aplicação correta e segura", e
os produtos definidos como não invasivos, de apoio médico-hospitalar, passaram a ser
registrados obrigatoriamente no MS.
De acordo com o inciso II do artigo 2° da Lei n° 9.782, de 1999, com redação da
Lei n° 10.871, de 2004, compete à União, no âmbito do Sistema Nacional de Vigilância
Sanitária (competência da Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, inciso II,
§ 1°) normatizar, controlar e fiscalizar produtos, substância e serviços de interesse para a
saúde.
A ANVISA emitiu o RDC n° 185, em 06.11.2006, com a atualização das normas
de registro de produtos correlatos e, através do RDC n° 260, de 2002, as normas para os
produtos para saúde sujeitos ao cadastramento.
A rigor, se fosse seguido o fluxo para enquadramento de produtos para saúde,
constante do Anexo II da Portaria n° 260/2002, todos os aparelhos importados pela
impugnante não deveriam ser enquadradas como produtos cadastráveis, mas o certo é que
os aparelhos importados pela empresa, objeto do AI ora impugnado (que deveriam estar
dispensados de registro), foram, por conta mesmo dessas dificuldades de interpretação da
nomenclatura da ANVISA, devidamente registrados nessa agência. (Grifos
acrescentados)
3. Da Licença de Importação
Alega a defendente que os aparelhos por ela importados, objeto do presente AI,
cujo uso ou aplicação está ligado a fins analíticos - aparelhos de uso laboratorial
destinados a fornecer suporte a procedimentos de diagnósticos - produtos médicos não
invasivos - aparelhos de baixo potencial de risco à saúde de usuários - operadores e
terceiros envolvidos "... não estão sujeitos ao regime de licença de importação deferida
pela ANVISA...", porque, segundo a impugnante, esses equipamentos não realizam
nenhuma função em seres humanos e não se destinam a diagnósticos, somente os
apoiam. (Grifos acrescentados)
Afirma em determinado trecho de suas razões de defesa (terceiro parágrafo, à
fl.252), que: "...a impugnante importou as mercadorias sem licenças de Importação
simplesmente porque as referidas licenças, nos casos em questão, não são exigidas e
não podem ser emitidas pelo SISCOMEX". (Grifos acrescentados)
Fl. 738
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

Acrescenta que as DI sob análise foram registradas no período compreendido entre
19.04.2006 e 25.03.2008, na vigência do Regulamento Técnico de Vigilância Sanitária de
Mercadorias Importadas, ao amparo da RDC n° 350, de 2005, que vigorou de 15.02.2006
a 06.11.2008 (foi posteriormente revogada pela RDC no 81, de 06.11.2008).
Argumenta que um produto para saúde ou um produto médico, simplesmente
porque está registrado na ANVISA não significa que esteja obrigado à obtenção da
Licença de Importação, já que o Regulamento previsto na RDC citada (n° 350/2005) é
que determina a necessidade desse documento. No caso das importações realizadas de
2006 a.2008, acobertadas por essa RDC, há previsão dos códigos NCM para os produtos
médicos sujeitos à anuência prévia e expressa da ANVISA.
Logo, fazem parte no Anexo XLIC - subitem 4.1, os produtos médicos (Tabela de
Tratamento Administrativo), claramente identificados no sitio na internet do MDIC, na
"Relação dos Produtos sujeitos ao licenciamento não automático" (os códigos NCM e a
descrição das mercadorias constam do demonstrativo apresentado às fls. 255 a 257).
Apresenta, em seguida, o demonstrativo de fl. 258 (parte superior), do qual
constam produtos com destaque "para uso médico -odonto-hospitalar", também com
licenciamento automático, segundo a impugnante.
Finalmente, lista, no demonstrativo de fl.258 (parte inferior), os demais produtos
médicos, passíveis de exigência de licença prévia de importação.
Após essa análise, apresenta a relação das importações pela empresa realizadas e
submetidas ao Regulamento da RDC no 350, de 2005, incluídas no AI impugnado (a
relação consta às fls.259 a 262, e dela fazem parte os equipamentos importados, as
DI/Adições, o código NCM e a descrição dos bens), concluindo que os produtos
classificam-se em 5 códigos NCM, a saber: 9011.80.90 Outros microscópios óticos;
9027.50.10; Colorímetros; 9027.50.20; Fotômetros; e 9027.80.90 ou 9027.80.99; Outros
aparelhos e instrumentos para análises físicas ou químicas.
A partir dai, analisa código por código, As fls.262 a 273, explicando porque não
cabe para os produtos importados por eles abrangidos a exigência de LI:
"Código NCM 9011.80.90:
Microscópios não necessitam de LI porque se destinam a uso em laboratórios de
análises e a exigência de licenciamento limita-se aos microscópios óticos para uso
médico-odontológico-hospitalar..."
(Grifos acrescentados)
Colorímetros também não necessitam de LI, uma vez que a ANVISA não lista esse
aparelho como produto medico." (Grifos acrescentados)
"Códigos NCM 9027.80.90 2 e 9027.80.99:
Outros aparelhos para análises físicas e químicas não necessitam de LI, exceto
quando se destinam a uso médico-odonto-hospitalar, à determinação de tempo de
coagulação ou em caso de tais aparelhos serem analisadores clínicos para diagnóstico.
Alega que os aparelhos por ela importados nesses códigos não tem contato ou ligação
direta com seres vivos, sem risco à saúde e que, portanto, não podem ser enquadrados
como de uso médico-odonto-hospitalar."
(Grifos acrescentados)
"Código NCM 9027.50.20:
Fotômetros destinados a diagnóstico humano são passíveis de licenciamento não
automático, mas não é o que ocorre com os importados, que se destinam realização de
análises físico-químicas e não tem função de diagnóstico humano, já que o conceito de
Fl. 739
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

diagnóstico humano diz respeito ao aparelho em contato direto com o indivíduo para
diagnosticar uma patologia e no caso em questão o resultado da análise serve apenas de
apoio ao diagnóstico, não sendo capaz de identificar a patologia." (Grifos acrescentados)
Para reforçar o seu ponto de vista (fotômetros não serem passíveis de exigência de
LI - não automática), faz uso das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado (NESH),
referentes aos fotômetros e colorímetros, e da descrição de alguns ex-tarifários vigentes
para ambos os códigos (às fls. 271 a 273), para concluir que se tratam de duas
denominações para o mesmo aparelho e que, portanto, ambos estão sujeitos ao
licenciamento automático (Grifos acrescentados).”
Em 21/11/11, a DRJ em recife (PE) julgou a impugnação improcedente e o
Acórdão n° 11-35.828 foi assim ementado:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 19/04/2006, 18/07/2006, 12/09/2006, 10/10/2006, 07/01/2006,
24/11/2006, 26/01/2007, 29/01/2007, 01/02/2007, 23/02/2007, 21/03/2007, 11/04/2007,
17/04/2007, 26/04/2007, 02/05/2007, 22/05/2007, 05/06/2007, 01/08/2007, 22/08/2007,
25/09/2007, 16/10/2007, 11/12/2007, 07/02/2008, 26/03/2008
Infração Administrativa ao Controle das Importações
A importação de equipamentos médico-laboratoriais ao desamparo de Licença de
Importação sujeita o importador ao pagamento da multa de 30% sobre o valor aduaneiro
dos bens importados.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 19/04/2006, 18/07/2006, 12/09/2006, 10/10/2006, 07/01/2006,
24/11/2006, 26/01/2007, 29/01/2007, 01/02/2007, 23/02/2007, 21/03/2007, 11/04/2007,
17/04/2007, 26/04/2007, 02/05/2007, 22/05/2007, 05/06/2007, 01/08/2007, 22/08/2007,
25/09/2007, 16/10/2007, 11/12/2007, 07/02/2008, 26/03/2008
Revisão Aduaneira
Não se considera alteração nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa, no exercício do lançamento, para os efeitos do artigo 146 do Código
Tributário Nacional (CTN), o reexame do despacho aduaneiro, uma vez que previsto em
lei.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repetiu os
argumentos contidos na impugnação.
Em 22/05/18, o processo foi trazido ao plenário para julgamento, o qual foi
convertido em diligência por meio da Resolução no 3301-000.647, a saber:
“Trago para a turma proposta de conversão deste julgamento em diligência, pois há
dúvidas quanto às datas da ciência da decisão de primeira instância e da protocolização
do recurso voluntário, necessárias à verificação da tempestividade da apresentação da
defesa.
Nos autos, há as seguintes informações:
- O Acórdão DRJ n° 1135.828 (fls. 626 a 645) é datado de 21/12/11.
- Na fl. 646, há despacho, datado de 07/03/12, determinando que fosse dada ciência
da decisão da DRJ ao contribuinte. Contudo, não há qualquer documento indicando a data
em que efetivamente ocorreu (ex: Aviso de Recebimento AR de agência dos correios,
edital etc.).
Fl. 740
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

- Na fl. 649, há despacho da ARF em João Monlevade (MG), datado de 13/04/12,
encaminhando o recurso voluntário para a Alfândega do Aeroporto Internacional de
Guararapes (RE), cujo recebimento foi consignado no documento como tendo ocorrido
em 04/05/12.
- No recurso voluntário (fls. 650 a 683), o contribuinte informa que tomou ciência
da decisão da DRJ em 13/03/12. Por outro lado, logo após a última folha do recurso
voluntário (fl.683) " Página de Autenticação" consta foi juntado aos autos em 21/05/12.
- Por fim, na fl. 684, há despacho, consignando que a "verificação da
tempestividade é uma atribuição do CARF". Com efeito, geralmente, este tipo de
despacho consta apenas em processo cujo recurso voluntário foi apresentado
intempestivamente ou quando há no mínimo alguma questão relacionada à data de sua
protocolização.
Isto posto, proponho a conversão deste julgamento em diligência, para que a
unidade de origem carreie aos autos comprovantes em que constem as datas em que
houve a ciência da decisão de primeira instância e a protocolização do recurso
voluntário.”
A diligência foi realizada.
Na fls. 730, consta a “Informação 16/2019, que informa o seguinte:
“Assunto: Cumprimento de diligência. AR não localizado. Protocolo de
recurso via Sedex.
1. Em cumprimento à diligência demandada no expediente de fls. 716-722, é a
presente para informar que não foi possível localizar o AR solicitado, relativo à ciência
do julgamento de primeira instância, conforme informação repassada pela Analista-
Tributário da RFB encarregada à época por essa atividade de preparo (fls. 727-729).
2. Por sua vez, em relação à data de protocolo do recurso voluntário, esclareço
que o mesmo foi protocolado via Correios no dia 11.03.2012, conforme faz prova o
envelope postal de Sedex de fls. 647-648, indicando que o mesmo teve como Remetente a
Sra. Maria Lídia Franco Rennó Gomes, subscritora da peça recursal, e como destinatário
a Agência da RFB de João Monlevado/MG. De modo que, a juntada do recurso foi
realizada apenas em 21.05.2012 provavelmente pelo trâmite, infelizmente não historiado
nos autos, entre a referida agência mineira e a unidade aduaneira pernambucana.
3. É o que tenho a informar.”
Em razão desta informação, foi editado o “Despacho de Encaminhamento”
abaixo:
“DESPACHO DE ENCAMINHAMENTO
A Resolução CARF de folhas 716 a 722 converteu o julgamento em diligência,
com o intuito de instruir o processo com comprovantes das datas de ciência e
protocolização do recurso voluntário. Em atendimento ao solicitado, foi proferida a
informação de folha 730, que informou da impossibilidade de instrução do processo com
o AR da ciência e apontou o documento que comprova a data de protocolo do recurso.
Diante do exposto, retorno para as providências cabíveis, tendo sido informada no sief a
data da ciência = data de protocolo do recurso voluntário.”
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Relator.
Fl. 741
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.400 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11808.000301/2008-20

O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cuida o presente de auto de infração para a cobrança da multa de 30% por
prevista no artigo 169, alínea b, inciso II e parágrafo 6°, do Decreto Lei n° 37, de 1966, com a
redação dada pelo artigo 2° da Lei n°6.562, de 1978, combinado com os artigos 490 e 633, inciso
II, alínea a, do Decreto n° 4.543, de 2002 (Regulamento Aduaneiro) - importação realizada ao
desamparo do Licenciamento de Importação (LI), no SISCOMEX,
A classificação fiscal dos produtos restou incontroversa nos autos e são as
seguintes: 9011.8090 (outros microscópios óticos), 9027.5010 (colorímetro), 9027.5020
(fotômetro) e 9027.8099 (outros aparelhos e instrumentos para análises físicas ou químicas).
Entretanto, houve uma divergência quanto à inclusão do código 9027.5010. A
recorrente carreou aos autos cópia do que alega ser a relação de produtos sujeitos a
licenciamento não automático (fl. 473), na qual, de fato, não consta o código 9027.5010.
A DRJ ratificou o procedimento fiscal e afastou a referida alegação da recorrente,
sob o argumento de que na lista figurava a subposição de 1o nível 9027.5000, o que significaria
que as subposições de 2o nível 9027.5010 e 9027.5020 estariam incluídas.
Ocorre que na cópia juntada pela recorrente também não figura 9027.5000.
Dispõe o art. 15 da Portaria SECEX n° 23/11:
“Art. 15. Estão sujeitas a Licenciamento Não Automático as importações:
I - de produtos relacionados no Tratamento Administrativo do SISCOMEX e também
disponíveis no endereço eletrônico do MDIC para simples consulta, prevalecendo o
constante do aludido Tratamento Administrativo, onde estão indicados os órgãos
responsáveis pelo exame prévio do licenciamento não automático, por produto;
(. . .)”
Em relação ao período em que foram realizadas as importações, não foi possível
extrair do sítio virtual do MDIC relação dos produtos sujeitos a licenciamento não automático.
Diante disto, proponho a conversão do presente julgamento em diligência, para
que a unidade de origem realize consulta na sua base de dados, para confirmar que, no período
em que as importações foram realizadas (19/04/06 a 26/03/08), as NCM acima indicadas
realmente constavam da lista de produtos sujeitos a licenciamento não automático.
Deve ser carreada aos autos cópia da relação, em que haja clara indicação do
seguinte: NCM, descrição da NCM, exceções, órgão anuente, código do destaque e descrição do
destaque.
Deve ser dada ciência ao contribuinte e prazo de trinta dias para manifestação. Em
seguida, os autos devem retornar para o CARF, para conclusão do julgamento.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 742
DF CARF MF
Documento nato-digital